Tribunal: TJDFT
Processo: 0724610-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724610-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ORLANDO SAMPAIO RIBAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por ORLANDO SAMPAIO RIBAS contra a decisão ID 162673639, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0706999-96.2023.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo julgou improcedente o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor com vistas a obrigar o requerido a lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento Azacitidina 100mg na forma prescrita. Confira-se: [...] No sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, o medicamento Azacitidina, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, na forma prescrita no receituário ID 162190049, com custo anual estimado em R$ 267.143,24. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS: “i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. Ademais, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). Todavia, tais circunstância não restaram demonstradas pela parte autora. Pelo contrário, nas Notas Técnicas anexas, o NATJUS emitiu conclusões desfavoráveis ou favoráveis com ressalvas à dispensação do fármaco requerido. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Cumpre por fim ressaltar que cuida-se tratamento sem finalidade curativa (paliativa) e, caso o NATJUS, após a análise da documentação médica, dos tratamentos já utilizados, das opções terapêutica disponibilizadas pela SES/DF, bem como da literatura científica correlata, apresente conclusão favorável à demanda, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 1 _ Assim, ausente o requisito da manifesta probabilidade do direito, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 2_ Aguarde-se a manifestação do NATJUS. 3 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.1 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. [...] Nas razões recursais, o agravante discorre sobre o direito ao acesso gratuito, universal e integral a serviços públicos de saúde de qualidade. Rememora que, na petição inicial do feito de origem, alegou, entre outros pontos, os seguintes: [...] A) Que é portador da síndrome mielodisplásica, desde março/2023, não elegível para transplante de medula óssea, já apresentando anemia com dependência transfusional; B) Que, segundo relatórios médicos, não há tratamento disponível no SUS para a síndrome mielodisplásica de alto risco; C) Que, diante do quadro grave de saúde, o médico assistente prescreveu o uso do medicamento oncológico não padronizado AZACITDINA 100 mg, a fim de evitar a progressão da doença para leucemia aguda (ID 162190051 e 162190050). D) Que, o medicamento não está disponível na rede pública, por tratar-se de medicamento não padronizado pelo SUS. [...] (Grifou-se). Argumenta que o medicamento requerido tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que tem 76 (setenta e seis) anos de idade, que não possui condições financeiras de arcar com os custos do tratamento – no importe mensal de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais) –, bem como que juntou relatório médico atestando a imprescindibilidade do uso e a inexistência de substitutos terapêuticos no Sistema Único de Saúde – SUS. Sustenta, assim, estarem presentes as condições fixadas pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no Tema Repetitivo 106. Registra, ainda, que o NATJUS/TJDFT emitiu parecer favorável ao tratamento vindicado ao analisar os autos do Processo n. 0722425-62.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Quanto ao perigo da demora, alega [...] (I) a gravidade e o risco do estado de saúde da parte requerente; (II) a ameaça de agravamento do quadro geral de saúde da parte requerente, caso subsista a demora no atendimento da pretensão: (i) urgência, (ii) sofrimento psíquico, e (iii) a ausência de previsibilidade concreta do atendimento da pretensão, por parte do Distrito Federal, em prazo razoável e proporcional à gravidade da condição clínica da parte requerente [...] Ao final, requer, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado seja obrigado a fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Azacitidina (Vidaza) nos termos prescritos e enquanto perdurar a indicação médica; no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão combatida, nos termos da tutela de urgência, até mesmo com a promoção de medidas eficazes ao cumprimento do pronunciamento judicial, “[...] inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos.”. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida no Juízo de 1o Grau (decisão ID 162264177). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a analisar a tutela antecipada requerida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso em apreço, o agravante pretende a condenação do agravado a lhe fornecer, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento Azacitidina (Vidaza) para o tratamento de Síndrome Mielodisplásica, nos termos prescritos e enquanto perdurar a indicação médica. O fármaco mencionado tem registro na ANVISA, mas não foi padronizado pelo SUS para o tratamento da enfermidade. Sobre o assunto, o col. STJ se posicionou pela possibilidade de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos os seguintes requisitos cumulativos, senão vejamos: Tema repetitivo 106 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Quanto à comprovação da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, em uma análise sumária dos documentos que instruem o feito, tenho que os requisitos foram atendidos. Isso porque, nos relatórios médicos juntados (ID 48101271, págs. 19 e 21/23), consta que não há medicamento com efeito semelhante disponível no SUS; que é o único tratamento existente; que se trata de demanda urgente, “[...] devido ao alto risco de Transformação para Leucemia Aguda, doença grave de alto risco de mortalidade”; que há perigo de vida; e que a não realização do tratamento provoca ou acentua o sofrimento psíquico, as dores físicas, a incapacidade laboral e o risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função e de deformidade permanente. Por tais razões, inclusive, entendo não ser possível aguardar a manifestação do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus/TJDFT para apreciar a tutela de urgência, como recomenda o Enunciado n. 18 da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, assim redigido: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. No tocante à incapacidade financeira para arcar com o tratamento de alto custo, também entendo que foi comprovada pelo agravante, pois recebe apenas R$ 3.071,70 (três mil e setenta e um reais e setenta centavos) a título de aposentadoria (ID 48101271, pág. 100), sendo que, segundo o orçamento juntado, uma dose do fármaco foi orçada em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) (ID 48101271, pág. 54). Por fim, quanto à existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados, verifica-se a existência de registro no documento (ID 48101271, pág. 64), bem ainda que, na bula juntada pelo agravante, extraída do sítio eletrônico da ANVISA[1], consta a indicação para tratamento de pacientes com Síndrome Mielodisplásica (ID 48101271, pág. 66). Vislumbro, pois, a probabilidade do direito vindicado, eis que as alegações formuladas estão embasadas em elementos probatórios. Para corroborar esse entendimento, confira-se ementa de julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O direito fundamental à saúde e à vida são protegidos e assegurados pela Constituição Federal do Brasil. 2. O fornecimento de medicamento não padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde, no caso AZACITIDINA, requer o atendimento concomitante de três requisitos estabelecidos no tema repetitivo 106 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado atestando a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA. 3. Comprovados os requisitos, o agravante faz jus à concessão do medicamento indicado para o seu tratamento. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO PROVIDO. (Acórdão 1668647, 07355723820228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também reputo presente o perigo da demora, pelos motivos expostos acima. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao agravado que forneça ao agravante, em até (dez) dias, o medicamento AZACITIDINA nos termos da prescrição médica (ID 48101271, pág. 24), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento. Intime-se o agravado, com urgência, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Após, dê-se vista à Procuradoria da Justiça. Publique-se. Brasília, 22 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://consultas.anvisa.gov.br/#/bulario/q/?numeroRegistro=125760025. Acesso em 22/6/2023.